Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733251-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, nos autos no 0041126-67.2010.8.07.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão impugnada foi assim lançada: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão de suposta inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Sustenta que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 14.12.2010, não impulsionando o feito desde então. O excepto se manifestou alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve sucessivos parcelamentos do débito tributário com o encerramento em 15.04.2013; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer-se, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. É o sucinto relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido naqueles autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida acerca da alegação da excipiente. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que: 1 – Apesar de a Fazenda Pública ter formulado pedido de citação da parte executada em dezembro de 2010, nas págs. 26/27 do ID 42151886, tal pleito não foi apreciado neste feito até o momento, sendo que essa demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, situação que atrai aplicação da Súmula n. 106 do STJ. Lado outro, ao ingressar nos autos com defesa de mérito, houve o comparecimento espontâneo do devedor previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre eventual falta ou nulidade da citação. 2 – Houve citação e penhora frutífera antes do transcurso do lustro prescricional nos autos do processo pai 2011.01.1.045100-5 (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015), conforme já decidido naqueles autos; e 3 - O débito exequendo foi objeto de sucessivos parcelamentos no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. Nesse contexto, em suma, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização da parte executada. Pelo contrário, houve citação e penhora frutífera nos autos do processo pai já mencionado anteriormente. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos. Intimem-se. CARLA CHRISTINA SANCHES MOTA Juíza de direito.” Alega que “o exequente, ora agravado, apenas alegou em sua impugnação à exceção de pré-executividade que o feito executivo, sub judice, estaria abrangido pelo processo pai, sem, contudo, juntar qualquer documento comprobatório de sua alegação.” Aduz que “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito” e que “a simples paralisação do feito, por período superior a um, acarreta o início da contagem do prazo prescricional.” Afirma que, “tendo o feito ficado paralisado por mais de 7 (sete) anos sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada.” Ressalta que “a simples leitura do feito executivo comprova que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 7 anos” e que “a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais.” Destaca ainda “que os débitos cobrados na execução fiscal, são decorrentes de IPTU e, portanto, não havia motivos hábeis para que a Fazenda Pública não tivesse pedido a penhora dos imóveis que deram origem à cobrança, dada a natureza propter rem do IPTU” e que “ainda que se admita que o Poder Judiciário tenha contribuído para a paralisação do feito, tal paralisação não decorrer exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos da justiça, restando afastada a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” Requer a atribuição de efeito suspensivo. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 39917069). É o relatório. Decido. A alegação de que não existe comprovação de que a execução estaria abrangida pelo “Processo Pai” e que a agravante não teria conhecimento da referida abrangência não encontra fundamento. A sentença proferida na ação cautelar de arresto proposta pelo Distrito Federal sob o n 2011.01.1.232350-0 nomeou a Execução Fiscal n 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015) para centralizar todos os atos de execução subsequentes ao arresto (ID 43134396 dos autos da referida execução “Processo Pai”). Dos autos da Execução Fiscal n 0064203-71.2011.8.07.0015 (Processo Pai) consta a determinação de concentração da prática de todos os atos processuais de execução a fim de facilitar o grande volume de processos em curso contra o mesmo devedor pelo débito consolidado. Conforme bem abordado na decisão (datada de 26/02/2014): “A medida, de plena ciência das partes, também as favorece, já que poderão concentrar nestes autos os seus pedidos em relação a todas as ações vinculadas ao débito, utilizando-se de procedimentos únicos, e sem necessidade de repeti-los em cada um dos milhares de autos físicos existentes, exceto se, por alguma peculiaridade do caso concreto, for necessária atuação individualizada. A farta documentação acostada pelo Distrito Federal e, não só, as já conhecidas manobras de recalcitrância ao pagamento de tributos perpetradas por Luiz Estevão de Oliveira Neto, individualmente e na direção das empresas que integram o grupo econômico denominado ‘Grupo OK’, sobretudo os decorrentes de obrigações tributárias relacionadas ao IPTU, TLP, e IPVA, desde o exercício de 1992, portanto, há mais de 22 anos, que correspondem a cerca de R$ 152.625.261,03 (cento e cinquenta e dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e três centavos) em dívida ativa ajuizada, revelam a postura e práxis adotadas para a condução dos seus negócios empresariais para a consecução dos seus objetivos, dentre os quais o de dificultar reiteradamente, por meio de artifícios fraudulentos, o recebimento do crédito público.” Na referida decisão foi determinada a penhora por meio do sistema RENAJUD de veículos da ré, obras de arte e objetos suntuosos existentes na residência de Luiz Estevão de Oliviera Neto. Não bastasse isso, a agravante peticionou informando ter conhecimento da centralização dos atos executivos, in verbis: “Cuida-se de execução fiscal nomeada, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução que envolvam o Grupo OK e o Distrito Federal. As execuções ora centralizadas têm por objeto a cobrança de débitos de IPTU/TLP.” (ID 43134616, p. 2 do Processo Pai).” Em decisão de 21/05/2014 foi deferida a penhora dos imóveis arrolados pelo Distrito Federal, constando a observação de que a penhora se refere ao débito consolidado do devedor e toda a relação de processos abrangidos pela demanda, os quais ganharam tramitação concentrada (ID 43135011 do Processo Pai). O processo também está na relação de processos integrantes do grupo econômico indicados pelo Distrito Federal (ID’s 43135023 e 43135025, p. 10, do Processo Pai). Em decisão datada de 17/12/2018 foi deferido pedido de penhora no rosto dos autos do Precatório n 139/1997, com curso na CORPRE (ID 43138030 do Processo Pai). Em 08/11/2019 foi deferida penhora do precatório n 2002.00.2.0032514 (ID’s 49439515 e 49881700 do Processo Pai). Em 24/06/2020 foi deferida a penhora de imóvel matricula n 32.557, no 2o Ofício de Registro de Imóveis (ID 62499591 do Processo Pai). Em 17/08/2020 foi determinada penhora no rosto do autos de outros precatórios do grupo econômico (n’s 0009044-72.2003.8.07.0000 e 009643-45.2002.8.07.0000) e indisponibilidade de ativos de 62 pessoas listadas pelo DF (ID 67896829 do Processo Pai). Em decisão datada de 27/08/2021 foi determinada a suspensão do feito diante do parcelamento administrativo do débito (ID 100827347 do Processo Pai). Assim, considerando o conhecimento da agravante quanto à existência de atribuição de feito para concentração dos atos constritivos (Processo Pai) e inexistência de paralisação do feito pelo prazo de cinco anos, o que evidencia ausência de verossimilhança nas alegações e do direito pretendido, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022